Tribunal: TCU
Processo: 018.459/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10418/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.459/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Augusto Marques Diniz (XXX.154.126-XX); Caio Cesar Alves Ferreira de Brito (XXX.980.906-XX); Henrique Pereira Caetano (XXX.734.396-XX); Juscileia Candida de Oliveira (XXX.644.756-XX); Luis Felipe Rios (XXX.032.736-XX); Maria Bernardete de Paula Pepino Campos (XXX.363.226-XX); Marisa Martins Teodoro (XXX.619.036-XX); Matheus Folly de Carvalho (XXX.808.046-XX); Richard Michell Lima da Silva (XXX.423.886-XX); Thiago Radd Lima (XXX.885.836-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.